Tribunal: STF
Processo: HC 201309
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inadequação da via eleita. Reiteração de impetração anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, minimamente, os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Precedentes.



    2. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    3. Agravo regimental que não se conhece.